Tribunal: TJSP
Processo: 2387083-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A CONSTATAÇÃO, ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS, DE SORTE A SE ATINGIR A POSTERIOR PENHORA DE BENS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – EXECUÇÃO QUE SE DESENVOLVE NO INTERESSE DO CREDOR – CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A CONSTATAÇÃO, ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS, DE SORTE A SE ATINGIR A POSTERIOR PENHORA DE BENS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – EXECUÇÃO QUE SE DESENVOLVE NO INTERESSE DO CREDOR – CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA ASSIM SE APURAR QUE A EMPRESA EXECUTADA SE ENCONTRA OU NÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO NO LOCAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO PROVIDO.